Tribunal: TJMT
Processo: 0002227-13.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002227-13.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – REFORMATIO IN PEJUS E ACÓRDÃO ULTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes opostos pela empresa
Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S/A
contra acórdão desta Câmara, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0002227-13.2015.8.11.0015.

Em suas recursais, o embargante alega omissão no acórdão, uma vez que este deixou de apreciar especificamente o pedido do apelante ora embargado, cujo teor visava somente “
a minoração dos honorários em razão da inobservância
(...)
do disposto no § 5o”
do artigo 85 “e
nada mais
” (Id. 46265465).

Aduz que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, o fez “
sem considerar os limites do pedido recursal, o que não pode prosperar, configurando uma decisão ultra petita (por reduzir a verba honorária além do pedido pelo Estado de Mato Grosso), ocasionando uma indevida reformatio in pejus em desfavor do Apelado, ora Embargante
” (Id. 46265465, fl.02).

Afiança que a aplicação dos percentuais do artigo 85 do CPC/15, quando houver a Fazenda Pública em juízo, se faz “
regra obrigatória
”, consoante entendimento jurisprudenciais do STJ acostados (Id. 46265465, fl.06).

Forte nessas premissas, requer o prequestionamento dos dispositivos tidos como violados, como também o provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o alegado vício (Id. 46265465, fls. 11 e 12).

Em sede de contrarrazões, o embargado rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 46362963)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020